Tribunal: TJDFT
Processo: 0715773-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715773-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO SINAIT AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO - SINAIT contra decisão a 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação civil pública ajuizada em desfavor da GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as alterações implementadas pelo novo convênio 001/2024 da GEAP, no que toca aos valores alterados em fevereiro de 2024 para as vidas de 59 anos ou mais. Na origem, cuida-se de ação coletiva ajuizada pelo SINAIT em face da GEAP a fim de afastar a aplicação do reajuste de 8,1%, incidente exclusivamente sobre a faixa etária acima de 59 anos, enquanto todas as demais tiveram redução. Em suas razões (ID 58172917), alega que: 1) o plano de saúde praticou reajuste abusivo e desigual exclusivamente para a faixa etária dos idosos; 2) não há necessidade de dilação probatória para constatar a discriminação contra a população idosa; 3) cabe à ré, no decorrer da instrução probatória, demonstrar a idoneidade dos reajustes e apresentar base atuarial idônea; 4) ainda que através da assinatura de novo convênio, aqueles que aderiram antes da nova assinatura foram automaticamente absorvidos; 5) o reajuste viola o estatuto do idoso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os princípios da isonomia e aqueles estabelecidos no estatuto social da operadora; 6) trata-se de plano de saúde coletivo, sem guarida da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) no que tange ao índice de reajuste anual, portanto, a ré efetua reajustes em importe excessivo, com aplicação abusiva, que provoca onerosidade desarrazoada aos destinatários finais; 7) o incremento foi implementado de forma unilateral, desacompanhada de informações claras, o que compromete a transparência e a justificativa dos motivos para percentuais desproporcionais; 8) é necessária revisão dos procedimentos vigentes e uma análise crítica quanto à observância dos princípios de equidade e proteção ao consumidor; 9) deve haver enfoque mais detalhado sobre a lacuna normativa, a fim de assegurar a devida proteção aos consumidores, promover a transparência nas práticas empresariais e buscar resolução justa e equitativa para os desafios enfrentados pelos beneficiários dos planos de saúde coletivos; 10) a ausência de transparência e justificativa plausível para as mudanças, aliada à vulnerabilidade dos consumidores, configura uma afronta aos princípios fundamentais do direito do consumidor e impõe a inversão do ônus da prova; 11) o perigo de dano decorre do comprometimento da remuneração dos substituídos até a decisão final. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os novos índices de reajustes apenas para os servidores que não obtiveram redução das mensalidades até a decisão final da demanda. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 58172919). As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao reconhecimento da litispendência (ID 59758536). A agravada manifestou-se favorável (ID 60419074). A agravante tece arrazoado sobre a ausência de identidade de partes, causa de pedir e pedido (ID 60469422). O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Alessandra Elias de Queiroga, oficia pela ausência de litispendência e pelo não provimento do recurso (ID 60963353). O agravo de instrumento foi julgado prejudicado em razão do reconhecimento da litispendência e consequente extinção do processo de origem, nos termos dos art. 337, §§ 1o e 3o, 485, V, §3, do CPC (ID 65993098). O SINAIT interpôs agravo interno contra a decisão de reconheceu a litispendência. Em suas razões (ID 66891078) alega que: 1) para que seja qualificada a litispendência, deve ocorrer identidade de objeto litigioso, participação das mesmas partes e pretensões processuais iguais; 2) não há reprodução jurídica integral por ausência de identidade de partes, pedido e causa de pedir; 3) o SINAIT representa os servidores federais da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil, já a ANASPS representa os servidores públicos federais de órgãos vinculados ao Poder Executivo e ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; 4) a causa de pedir e pedido da ação na qual o SINAIT figura no polo ativo questiona a violação da boa-fé e da transparência, requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e busca a anulação ao aumento de preços; 5) a ANASPS pretende a não aplicação do percentual de reajuste para os beneficiários acima de 59 anos, em razão do caráter de solidariedade e de função social, pela da violação à boa-fé objetiva e às normas regulamentares; 6) cada categoria possui particularidades que devem ser consideradas na análise judicial, não podem ser englobadas genericamente em ações propostas por outras entidades com representações distintas; 7) a probabilidade do direito é evidente, pois questiona reajustes abusivamente desiguais, aplicados quase que com exclusividade para a faixa etária que congrega os idosos; 8) a dilação probatória é prescindível, pois restou comprovado a prática de reajustes quase que com exclusividade para a faixa etária que anbgrande os idosos; 9) o reajuste suscita preocupações éticas, viola o estatuto do idoso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o princípio basilar da isonomia; 10) apesar do estatuto denominar a GEAP como entidade de autogestão, ela não é administrada pelos próprios contratantes, portanto, não pode ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 11) os substituídos são os destinatários finais da prestação do serviço de saúde; 12) a abordagem da GEAP, ao priorizar os mais jovens em detrimento dos idosos, contraria os princípios estabelecidos no estatuto social da instituição; 13) a ponderação acerca da equidade e justiça na imposição de encargos financeiros aos idosos suscita uma reflexão aprofundada sobre a natureza das mudanças implementadas; 14) a desproporcionalidade manifesta na variação das contribuições afronta aos princípios basilares de justiça social e equidade; 15) a ausência de transparência e a vulnerabilidade dos consumidores é justificativa para a mudança; 16) é nula a imposição de inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor, que não tem as informações ou o conhecimento técnico para avaliar a correção das medidas adotadas pelo fornecedor, principalmente em se tratando de contratos de adesão. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno para afastar a litispendência e dar provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Após análise mais detida da questão, verifica-se que o agravante apresentou argumentos suficientes para reconsideração da decisão que reconheceu a litispendência. A litispendência pressupõe a repetição da ação que está em curso. No caso, a decisão recorrida equivocou-se quando considerou idênticas as ações propostas pela ANFIP e pelo SINAIT. A ação proposta pela ANFIP (0707982-15.2024.8.07.0001) trata-se, na verdade, de ação coletiva ordinária que visa a reversão das alterações implementadas pelo novo Convênio 001/2024 da GEAP. A associação representa apenas os servidores públicos federais investidos no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal o Brasil filiados à ela. Paralelamente, o processo de origem, apesar de possuir o mesmo objeto (alterações na tabela de custeio pelo Convênio 001/2024 da GEAP) consiste em ação coletiva ordinária, proposta pelo SINAIT em representação apenas de seus substituídos, Auditores Fiscais do Trabalho. Ou seja, não há litispendência, por ausência da identidade de partes nas ações propostas pela ANASPS e pelo SINAIT. Assim, RECONSIDERO a decisão que reconheceu a litispendência (ID 65993098) e determino o prosseguimento do processo de origem. Antes do prosseguimento deste agravo de instrumento, aguardem-se os esclarecimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS no agravo de instrumento 0713419-40.2024.8.07.0000, sobre o andamento do Processo ANS 33910.005308/2024-13. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator